Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. NOVA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A prisão civil, como meio coercitivo para compelir o devedor de alimentos a cumprir sua obrigação, encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio e é providência, há muito, reconhecida como legítima inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se de medida excepcional, que exige a presença dos requisitos previstos no art. 528 do CPC.
2. No caso, incontroverso o inadimplemento do débito alimentar vencido a partir de abril de 2021, não se vislumbra ilegalidade no decreto de prisão civil do alimentante, porquanto a lei e a jurisprudência são claras em autorizar a restrição de liberdade por dívida que abrange as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução de alimentos, além das que se vencerem no curso da demanda.
3. Existindo dívida de natureza alimentar e não apresentada justificativa suficiente para o inadimplemento, desnecessária nova intimação para pagamento do débito antes de decretar a prisão civil do devedor.
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “O prazo da prisão civil por débitos alimentares deve ser analisado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que seu caráter é coercitivo, e não punitivo. Assim, o período da segregação deve durar apenas o mínimo necessário a induzir o devedor a adimplir as prestações voluntária e inescusavelmente atrasadas” (RHC n. 163.464/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2023).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.